Tribunal: TJES
Processo: 5005261-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005261-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA e outros
AGRAVADO: ALCINA MARIA PEREIRA DUARTE
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA OU DE IDONEIDADE DO
EXPERT
. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. ANALISE VEDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.

II.
Uma vez que não foram apresentadas provas hábeis a afastar a capacidade técnica ou a idoneidade do perito designado, inexistem razões para determinar sua substituição.

III.
O fato da conclusão da prova pericial anteriormente realizada ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a substituição do perito.

IV. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus liti
s, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância

V. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005261-90.2022.8.08.0000

AGVTE: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA e OUTRA

AGVDA: ALCINA MARIA PEREIRA DUARTE

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA e HELEN PEREIRA DUARTE CAMATA
, inconformados com a decisão constante do evento registrado no ID 2776040, através da qual o magistrado
a quo
, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO c/c NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida pela Agravada na origem (ID 2775983),

deferiu o pedido dos Agravantes, de realização de nova perícia, e indeferiu o pedido de substituição do perito anteriormente designado.

Em seu recurso (ID 2776043) os Agravantes defendem que a prova técnica, é essencial para o julgamento da demanda, ficando comprometida se não houver a substituição do
expert
designado, sob o fundamento, em síntese, de “[...]
que uma nova perícia realizada pelo mesmo perito não terá qualquer alteração, já que o mesmo não se manifestará de outra forma, pois se assim o fizer, estará atestando que errou, que agiu com imperícia ou com má-fé. Determinar nova perícia a ser realizada com o mesmo perito é de fato, cercear o direito de defesa dos agravantes.
[...]”.

Em razão da não concessão do efeito suspensivo, foi realizada nova perícia na origem, a qual também foi impugnada pelos Agravantes, tendo estes pleiteado a manifestação deste Colegiado sobre a questão (ID 3945767).

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da primeira decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2776040), senão, vejamos:

“[...]Vistos, etc. 1. A parte ré na petição de fls. 224/231 impugnou o laudo pericial de fls. 181/204 alegando, em síntese, que a perícia é nula em razão de ter sido realizada sem a presença do réu e do seu patrono, não podendo se aferir se a assinatura aposta é de fato da autora, visto que a colheita desta ocorreu no escritório de patrono da autora.

Devidamente intimada, a parte autora se manifestou às fls. 233/243 da impugnação.

Às fls. 246/247 o perito apresentou esclarecimentos.

Pois bem.

Primeiramente, no que toca a discrepância constante no local em que foi realizada perícia, conforme alegado pela parte ré na impugnação a perícia, tenho que tal fato restou superado ante a retificação da informação pelo perito nos esclarecimentos de fls. 246/247, nas quais informaram que a coleta da assinatura foi realizada no escritório do patrono da parte autora.

Quanto as demais alegações suscitadas na impugnação ao laudo pericial, tenho que razão não assiste a parte ré, explico.

Em que pese haja divergência entre as alegações da referida parte e as informações prestadas pelo perito do juízo e pela parte adversa quanto a possibilidade daquela de participar da colheita da assinatura da autora para realização da prova pericial grafotécnica, tenho que tal discussão se faz desnecessária, haja vista que a presença da parte adversa no momento da colheita da assinatura é prescindível.

Outrossim, impende destacar que a prova pericial não foi fundada exclusivamente na colheita da assinatura da autora, haja vista que, conforme se extrai do laudo pericial, em especial da pág. 190, o perito realizou uma confrontação entre a amostra coletada e a assinatura existente no documento oficial de identificação da autora, qual seja, a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo concluído que “[...] a assinatura apresentada na referida CNH, documento original e oficial, possui similaridade genética e genérica com as assinaturas coletadas na ocasião da Perícia[...]”.

Há que se ressaltar, ainda, que em momento algum a parte ré impugnou a conclusão e o método utilizado pelo perito, tendo se insurgido, tão somente, quanto a sua ausência no momento da coleta das assinaturas.

Nesta senda, tenho que inexiste a nulidade na perícia apontada pela parte ré, razão pela qual rejeito a impugnação de fls. 224/231.

Todavia, com o fito de evitar maiores digressões sobre a validade da perícia, bem como com o intuito de possibilitar o contraditório amplo, ainda que entenda que inexista a nulidade apontada pela parte ré, determino a realização de nova perícia.

Destaco ainda que no caso em comento não há que se falar em substituição do perito nomeado por este juízo, pois além de não ter verificado qualquer nulidade no laudo pericial apresentado, conforme acima exposto, a única informação equivocada constante no laudo pericial foi oportunamente por ele retificada.

2.Intime-se o perito nomeado para designação de nova data para realização da perícia.

3.No mais, proceda-se nos termos da decisão de fls. 159/161.

4.Intime-se. Cumpra-se. [...]”

Sobre o tema em discussão é importante registrar que cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.

No caso em apreço, como registrei por ocasião do recebimento do recurso, não é possível apurar, a existência de elementos hábeis a macular o perito designado pelo Juízo singular, ou a demonstrar que este não esteja apto a realizar a prova técnica determinada, inexistindo elementos hábeis à comprovar ausência de capacidade técnica e muito menos de idoneidade do
expert
designado, o qual é pessoa conhecida no Judiciário deste Estado, dado aos anos de atuação e a qualidade técnica do serviços por ele prestados a Justiça.

Sobre o tema em debate trago precedente do STJ e desta corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 9º DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando os atos judiciais são submetidos ao contraditório. 2. No caso em exame, tendo o Tribunal de origem atestado que, antes da anulação da prova pericial, as partes foram intimadas para oferecerem manifestação, descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do perito
quando constatada sua incapacidade técnica para a apreciação da questão posta para análise pericial, cabendo ao julgador a oportuna análise acerca da viabilidade da prova produzida
. 4. Concluindo a instância originária que a ausência de conhecimento específico da perita interferiria na clareza do laudo técnico emitido, não se mostra possível a este Tribunal Superior reverter o posicionamento adotado, pois vedado pelo enunciado da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.929.887; Proc. 2021/0091470-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 08/06/2021; DJE 10/06/2021) [não existem destaques no original]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia, em tese, razão suficiente para torná-la (a perícia) inidônea ou mesmo motivo para realização de nova diligência pericial. 2. A sentença não é nula pelo fato do juiz ter dado especial relevância à perícia na formação do seu convencimento, inobstante tenha havido oitiva de testemunhas, notadamente se a questão controvertida for de natureza técnica. 3. Comprovada a ausência de nexo de causalidade, requisito da responsabilidade civil, descabe o reconhecimento de obrigação de reparação de dano moral e material. 4.
O perito poderá ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico.
(TJES; AC 0011592-53.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/07/2021; DJES 29/07/2021) [não existem destaques no original]

Ademais, o fato da conclusão da prova pericial anteriormente elaborada ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a irresignação com o conhecimento técnico do perito. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. Acidentária. Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. Sentença de improcedência ao fundamento de que não há incapacidade laborativa. Recurso da parte autora pretendendo a anulação da perícia e, consequentemente, da sentença, com a reabertura da instrução para que seja realizada nova perícia de nexo local e causal no seu antigo local de trabalho e sob sua companhia. Recurso que não merece prosperar. Pedido de anulação da perícia que se rejeita. A prova pericial apurou as condições de trabalho exercidas, analisou o histórico médico e ocupacional e emitiu a conclusão que auxiliou no convencimento do juízo.
O mero descontentamento da autora com a prova pericial que lhe foi desfavorável não dá ensejo a realização de nova perícia. No mérito, nenhum reparo a ser feito na sentença.
Em casos como o presente, a prova pericial assume elevada importância, pois o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de medicina, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico. Em que pese não estar o magistrado adstrito aos termos do laudo pericial, tal meio de prova assume especial importância nos casos em que há necessidade de investigar doença laborativa e o seu nexo causal com o ambiente do trabalho ou função exercida pelo trabalhador. É pacífico o entendimento de que para a concessão do auxílio-acidente o segurado deve demonstrar a existência de lesão; que esta tenha ocorrido ou tenha se agravado pelo exercício do trabalho; e a redução da capacidade laboral ou necessidade de maior esforço para trabalhar. Ausência dos requisitos exigidos no art. 20, da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial (indexador 475) conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre as patologias acometidas e o trabalho realizado pela segurada, de modo que esta não faz jus ao auxílio-doença acidentário. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I do CPC/15). Manutenção da sentença. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0231829-90.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 21/02/2022; Pág. 536) [não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPEIÇÃO DO PERITO - ARGUIÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO - DESCABIMENTO - CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO - DECISÃO PAUTADA NO OBJETO DA DEMANDA E NOS PEDIDOS INICIAIS. I - Não é possível à parte ré deduzir nova tese defensiva após a contestação, salvo se decorrer de fato superveniente ou de matéria apreciável de ofício ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, por força de lei. II - Constatado que a nomeação do perito e o laudo pericial apresentado não foram impugnados pelas partes junto ao Juízo primevo, revela-se inviável a rediscussão da matéria no apelo, dada a preclusão da questão. III -
O simples fato de a conclusão da prova pericial ter sido desfavorável à pretensão do apelante não autoriza a desconsideração do teor do referido laudo, com a determinação de nova prova pericial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.015316-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021) [não existem destaques no original]

Por fim, quanto à nova prova técnica realizada e impugnada pelos agravantes, inexistem razões para que este Colegiado se manifeste, pois, como eles mesmos reconhecem, a questão sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, sendo vedada sua apreciação nesta instância:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CNH. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. VÍCIO NO CAMPO DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões. 2. Examinando-se a notificação de instauração de procedimento administrativo de cassação de CNH acostada à fl. 39, percebe-se que a tipificação da infração inserida no campo INFORMAÇÕES DA NOTIFICAÇÃO é totalmente imprecisa, capitulando a conduta imputada à Recorrente da seguinte maneira, a saber: Art. 263, I, II ou III. 3. Se a infração imputada à Recorrente consiste em conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso (art. 263, inc. I, do CTB), a notificação deveria veicular uma tipificação definida e precisa, a fim de não comprometer o exercício das franquias constitucionais catalogadas no inc. LV do art. 5º da Carta Magna, ou seja, o binômio contraditório/ampla defesa. 4. Malgrado a petição inicial não tenha focalizado especificamente tal ponto, impende asseverar que a mais abalizada doutrina reconhece a possibilidade de decretação de nulidade de ofício pelo juiz, desde que se trate de inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta, em que se prescinda de prova a respeito. 5. A partir do momento em que a infração fora tipificada na notificação de forma equivocada e imprecisa, com subsequente ofensa ao princípio da legalidade, é possível entrever, pelo menos em tese, a possível invalidade do ato. 6. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do processo administrativo de cassação de CNH nº 86659421. (TJES; AI 0018334-16.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/12/2022; DJES
15/12/2022
) [não existem destaques no original]

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apontada ilicitude das provas existentes em desfavor do acusado - porque, segundo a defesa, haveriam sido obtidas por meio de violação de domicílio -
não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância
. 2. Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg-HC 783.083; Proc. 2022/0353797-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE
21/12/2022
) [não existem destaques no original]

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto